Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-62.2024.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800509-62.2024.8.14.0042

EMBARGANTE: DEBORA MIRANDA BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NEXO CAUSAL ENTRE O FERIMENTO E O ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Débora Miranda Brito contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de golpe de faca desferido no tórax da vítima Danilo de Castro Setúbal, que resultou em septicemia e posterior óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a alegação de legítima defesa real ou putativa em contexto de violência doméstica, sob perspectiva de gênero; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese subsidiária de desclassificação do delito para lesão corporal e quanto à análise do nexo causal entre o ferimento e o resultado morte; (iii) determinar se existe contradição entre o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a manutenção da pronúncia por homicídio simples, bem como obscuridade quanto à confissão parcial atribuída à acusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou a tese de legítima defesa e o histórico de violência doméstica alegado pela acusada, concluindo que não há prova cabal de agressão atual ou iminente no momento dos fatos, circunstância que impede o reconhecimento manifesto da excludente de ilicitude nesta fase processual.

5.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da dinâmica dos fatos e da eventual incidência de excludentes de ilicitude.

6.

A tese subsidiária de desclassificação para lesão corporal também foi examinada, tendo o acórdão consignado que o golpe atingiu região vital do corpo (tórax) e resultou na morte da vítima, circunstâncias que evidenciam a presença de dolo de matar, ao menos eventual.

7.

O fato de o óbito ter ocorrido dias após o ferimento, em decorrência de septicemia, não rompe o nexo causal entre a conduta da agente e o resultado morte, nos termos do art. 13 do Código Penal.

8.

Não há contradição entre o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a manutenção da pronúncia por homicídio simples, pois a exclusão da qualificadora decorre da existência de discussão e luta corporal entre as partes, circunstância que afasta o elemento surpresa, sem eliminar a materialidade do delito nem os indícios de autoria.

9.

A confissão parcial da acusada foi devidamente valorada, consistente na admissão de que desferiu o golpe de faca, ainda que acompanhada de versão defensiva acerca da dinâmica dos fatos.

10.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e buscam reabrir a discussão sobre matérias já apreciadas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas, inclusive de legítima defesa.

3.

O óbito decorrente de complicações médicas posteriores não rompe o nexo causal quando demonstrado que o resultado morte decorre do ferimento provocado pela conduta do agente.

4.

O afastamento de qualificadora não impede a manutenção da pronúncia por homicídio simples quando permanecem presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 13, 23, II, 25, 121, caput, e 129; CPP, arts. 413, 415, IV, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDCRIM nº 0005225-17.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.05.2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DÉBORA MIRANDA BRITO
, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela embargante, mantendo a decisão que a pronunciou como incursa nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal
, pela prática de homicídio simples contra Danilo de Castro Setúbal, mediante golpe de faca no tórax que resultou em septicemia e posterior óbito.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Quanto às alegadas omissões, afirma que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o histórico de violência doméstica sofrido pela acusada, nem analisado seus reflexos jurídicos para fins de reconhecimento da legítima defesa real ou putativa, à luz da perspectiva de gênero e das disposições da
Lei nº 14.550/2023
. Alega, ainda, ausência de enfrentamento suficiente da tese subsidiária de desclassificação do delito para lesão corporal, sustentando que o golpe teria sido único, que a vítima chegou consciente ao hospital e que o óbito ocorreu dias depois em razão de septicemia.

No tocante à alegada contradição, sustenta existir incompatibilidade lógica entre o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão do reconhecimento de discussão e luta corporal entre as partes, e a manutenção da pronúncia por homicídio simples.

Aponta, ainda, obscuridade quanto à valoração da confissão parcial atribuída à embargante e quanto à análise do nexo causal entre o ferimento e o óbito.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, o prequestionamento dos arts.
23, II, 25 e 129 do Código Penal, 413 e 415, IV, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal
, e, eventualmente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, por sua rejeição, ao fundamento de inexistirem os vícios apontados.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal.

II – DO MÉRITO

Consoante dispõe o
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração destinam-se a sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade existente nas decisões proferidas pelos órgãos colegiados.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Egrégia Turma, alegando ausência de análise adequada do histórico de violência doméstica, contradição entre o afastamento da qualificadora e a manutenção da pronúncia, bem como falta de clareza quanto à confissão parcial e ao nexo causal entre o ferimento e o óbito.

Inicialmente, quanto à alegada omissão acerca da tese de legítima defesa e do histórico de violência doméstica, verifica-se que o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que, embora a recorrente tenha alegado ter sido vítima de violência doméstica, não havia prova cabal de agressão física atual ou iminente no momento dos fatos, sendo controvertida a dinâmica do ocorrido.

Dessa forma, concluiu-se que a excludente de ilicitude prevista nos
arts.

23, II, e 25 do Código Penal
não se apresenta manifesta nesta fase processual, razão pela qual eventual reconhecimento da legítima defesa deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal
.

Cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art.
413 do Código de Processo Penal
, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incursão aprofundada no mérito da causa.

Assim, a controvérsia acerca da dinâmica dos fatos, inclusive no que diz respeito ao histórico de conflitos entre as partes e à eventual influência desse contexto na conduta da acusada, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, não havendo omissão no acórdão quanto a esse ponto.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à tese subsidiária de desclassificação do delito para lesão corporal.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que o golpe desferido atingiu região vital (tórax) e resultou em morte da vítima, circunstâncias que indicam a presença de dolo de matar, ao menos na modalidade eventual, sendo inviável a desclassificação nesta fase processual.

Ressaltou-se, ainda, que o fato de o óbito ter ocorrido dias após o ferimento, em razão de septicemia, não rompe o nexo causal, permanecendo configurada a relação de causalidade entre a conduta da agente e o resultado morte, nos termos do
art.

13 do Código Penal
.

No que concerne à alegada contradição, também não assiste razão à embargante. O afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima decorreu do reconhecimento de que houve discussão e luta corporal entre as partes, circunstância que afasta o elemento surpresa característico da referida qualificadora.

Todavia, tal conclusão não interfere na manutenção da pronúncia por homicídio simples, uma vez que a exclusão de qualificadora não afasta a materialidade do delito nem os indícios de autoria, tampouco elimina os elementos que indicam a possível existência de dolo de matar.

Trata-se, portanto, de questões juridicamente distintas, sendo perfeitamente compatível o afastamento de qualificadora com a manutenção da pronúncia por homicídio simples.

Também não se verifica a alegada obscuridade. O acórdão foi claro ao consignar que a chamada confissão parcial decorre do fato de a acusada admitir ter desferido o golpe de faca na vítima, embora apresente versão defensiva acerca da dinâmica do ocorrido.

Da mesma forma, restou explicitado que o óbito por septicemia resultou de complicações decorrentes do ferimento pérfuro-inciso causado pela embargante, não havendo rompimento do nexo causal.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Desse modo, constata-se que a pretensão da embargante consiste, na realidade, em reabrir a discussão acerca das teses defensivas já examinadas por esta Turma, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria suscitada foi devidamente apreciada à luz dos arts.
23, II, 25 e 129 do Código Penal, 413 e 415, IV, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo omissão a ser suprida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida por esta 3ª Turma de Direito Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026